Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-19.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005532-19.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), JOSE VIRGILIO FERREIRA FILHO - CPF: 800.587.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL - CPF: 624.410.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES ROCHA PINHEIRO - CPF: 569.508.961-15 (EMBARGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), JOSE VIRGILIO FERREIRA FILHO - CPF: 800.587.281-04 (EMBARGANTE), CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL - CPF: 624.410.191-04 (EMBARGANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ROCHA PINHEIRO - CPF: 569.508.961-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INCIDÊNCIA DO CDC – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS – DESCABIMENTO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por MAGDA OLIVEIRA FLAVIO MANZATTO, em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra Acordão que julgou improcedente o recurso da EMPRESA KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e deu provimento ao recurso DE MARIA DE LOURDES ROCHA PINHEIRO.

Na origem, a parte autora afirmou que em 06/07/2014, firmou contrato de promessa de compra e venda de um imóvel localizado no loteamento Residencial Parque Rosa Bororo, pelo valor de R$ R$ 50.036,66 (cinquenta mil e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Afirmou ter realizado o pagamento de R$ 11.481,68 (onze mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) referente às parcelas do imóvel, mais o valor do sinal.

Contudo a empresa requerida não cumpriu o prazo determinado para a efetiva entrega do imóvel que deveria ter sido entregue em 06/09/2016, perdendo assim o interesse em permanecer com o imóvel.

Requereu a procedência da demanda para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda, diante do atraso na entrega da unidade autônoma, bem como as requeridas sejam condenadas a restituir os valores pagos, devidamente corrigidos, bem como em indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação, alegando em síntese que a desistência ocorreu por culpa exclusiva da parte autora; aduziu a impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese dos autos; afirmou que na tabela apresentada pela parte autora, possui valores pagos a terceiros que não foram recebidos pela construtora; que resta incabível a devolução do valor das prestações pagas pela parte autora; alternativamente, aduziu que deve ser aplicado ao caso dos autos a multa do percentual de 25% do valor pago e demais despesas inerentes ao imóvel, pela desistência por parte do comprador.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, Declarando a rescisão do vinculo contratual; Condenando a empresa requerida a restituir o valor de R$ 10.151,18, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde as datas dos desembolsos respectivos; Por fim, fixou sucumbência reciproca em 10% sobre o valor da condenação

Inconformadas, ambas partes apresentaram recurso de apelação.

Primeiro Recurso de Apelação, apresentado por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, aduzindo que; (i) a existência de culpa exclusiva da Apelada pela rescisão contratual diante sua desistência imotivada, devendo, portanto, ser reconhecida a validade das disposições contratuais e aplicados os percentuais de retenção previstos e pactuados no Contrato de Compra e Venda; (ii) que os juros de mora devem ser fixados da data do transito em julgado da ação; (iii) impossibilidade da devolução do valor referente a corretagem; (iv) que a rescisão do contrato decorreu da desistência imotivada do comprador; (v) que o empreendimento já foi concluído, sendo plenamente possível a construção nos Lotes do parte autora; (vi) que é obrigação do comprador arcar com o pagamento do IPTU, tributos e taxas de fruição; (vii) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (viii) com tais fundamentos, requereu a reforma da sentença.

Segundo Recurso de Apelação apresentado por CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES, aduzindo que; (i) a sentença recorrida merece reforma, tendo em vista não ter fixado condenação a titulo de dano moral; (ii) que passados 03 anos da assinatura do contrato, as obras anda não haviam iniciado, gerando situação de grande angústia e sofrimento capaz de abalar da intimidade e do psicológico do reclamante; (iii) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença para fixação de dano moral.

Contrarrazões purgando pelo desprovimento do recurso adverso.

Após analise dos autos a Egrégia 2ª Câmara julgou improcedente o recurso da EMPRESA KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e deu provimento ao recurso DE MARIA DE LOURDES ROCHA PINHEIRO.

Ainda inconformada, a parte apelante apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo; (i) existência de contradição ao suposto atraso do empreendimento; (ii) que o empreendimento foi totalmente concluído em dezembro/2019; (iii) que a parte embargada não comprovou não ter recebido o imóvel; (iii) que atualmente o empreendimento conta com ampla e completa infraestrutura; (iv) que o embargado sequer comprou qualquer tentativa de construção no condomínio; (v) com tais considerações, requereu o acolhimento dos embargos para sanar contradição e omissão do acordão.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MAGDA OLIVEIRA FLAVIO MANZATTO, em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra Acordão que julgou improcedente o recurso da EMPRESA KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e deu provimento ao recurso DE MARIA DE LOURDES ROCHA PINHEIRO.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Assim, é evidente que não existem erros a serem sanados já que tais temas foram devidamente constados no julgamento da apelação:

“as partes celebraram, em 06/09/2014, “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra”, referente ao imóvel no loteamento Residencial Parque Rosa Bororo, pelo preço inicial de R$ 50.036,66 (cinquenta mil e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), a ser pago mediante sinal de entrada, parcelas mensais e financiamento bancário.

Verifica-se do contrato pactuado, que a VENDEDORA prometeu entregar o empreendimento em 06/09/2016.

O imóvel não foi entregue na data aprazada, tampouco no período de tolerância. Pelo que se extrai dos autos, não foram realizadas as obras de infraestrutura no empreendimento, tais como a colocação de energia elétrica e água, o que ficou evidenciado por meio dos documentos probatórios.

Assim, com a inversão do ônus probatório, incumbia às empresas requeridas mostrar que nesse intervalo a unidade estava apta a ser utilizada, e não o fizeram. Logo, é evidente o inadimplemento contratual da parte requerente."

Friso que o atraso de obra do residencial objeto da presente ação, é matéria praticamente incontestável nesse tribunal, e já definida nos autos: 1001562-74.2019.8.11.0003; 1022232-02.2020.8.11.0003; 1005268-36.2017.8.11.0003; 1008087-38.2020.8.11.0003; 1007504-19.2021.8.11.0003; 1017060-16.2019.8.11.0003; 1002194-71.2017.8.11.0003; 1017090-51.2019.8.11.0003; 1009597-52.2021.8.11.0003; 1007470-78.2020.8.11.0003; 1003312-43.2021.8.11.0003; 1003627-13.2017.8.11.0003; 1000072-80.2020.8.11.0003; 1020428-37.2022.8.11.0000; 1016552-70.2019.8.11.0003, entre muitos outros.

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023